Tribunal: TJSP
Processo: 1008346-18.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Autora alega que os defeitos do veículo não foram sanados em prazo razoável – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora compareceu cinco vezes à assistência técnica para os reparos dos defeitos do veículo, com a impossibilidade de utilização do bem por dezesseis dias –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Autora alega que os defeitos do veículo não foram sanados em prazo razoável – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora compareceu cinco vezes à assistência técnica para os reparos dos defeitos do veículo, com a impossibilidade de utilização do bem por dezesseis dias – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008346-18.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELENICE
LUIZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FORTE VEÍCULOS - CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FIAT AUTOMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008346-18.2018.8.26.0704 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional do Butantã – 2a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Monica Lima Pereira
Apelante: Elenice Luiza dos Santos
Apeladas: Forte Veículos CMJ Comércio de Veículos Ltda. e Fiat Automóveis S/A.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
VÍCIO DO
PRODUTO DANOS MORAIS Caracterizada a relação
de consumo Autora alega que os defeitos do veículo não
foram sanados em prazo razoável – Ausente o dano moral
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

Autora
compareceu cinco vezes à assistência técnica para os reparos
dos defeitos do veículo, com a impossibilidade de utilização
do bem por dezesseis dias Caracterizado o dano moral
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar as
Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
de R$ 5.000,00, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que
atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00
Voto no 25162
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.543/548, prolatada pela I. Magistrada Monica Lima Pereira (em 28 de novembro de
2019), que julgou improcedente a “ação de perdas e danos”, condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em
10% do valor da causa), observada a gratuidade processual.
Alega que caracterizados os danos morais (em razão da demora no
reparo dos vícios do veículo, com a impossibilidade de utilização do bem). Pede o
provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.551/556).
Contrarrazões
das
Requeridas
Fiat
(fls.560/566)
e
CMJ
(fls.567/583).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008346-18.2018.8.26.0704 -Voto no
3
É a síntese.
Anoto, de início, que a sentença contém erro material: condenou a
Autora ao pagamento dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa),
mas a petição inicial não atribuiu valor à causa, o que era de rigor. Assim, declaro (de
ofício) que atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 (que corresponde ao valor do pedido
da indenização por danos morais - fls.10), nos termos do artigo 292, inciso V, do Código
de Processo Civil.
Passo a apreciar o mérito.
Incontroverso que em 10 de janeiro de 2018 (fls.20) a Autora
adquiriu da Requerida CMJ o veículo zero quilômetro “Grand Siena”, placas GIJ-8219
(fabricado pela Requerida Fiat), e celebrou contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária.
A Autora alega, na petição inicial e emenda de fls.49/50, que o
veículo apresentou defeitos dentro do prazo de garantia, que houve “pane elétrica...
chegando inclusive a ficar paralisado em via pública”, que não foi comunicada acerca do
“recall” para a substituição do sensor de velocidade (que foi substituído apenas em 13 de
julho de 2018), que compareceu diversas vezes no estabelecimento da Requerida CM para
os reparos dos defeitos, que houve demora nos reparos dos defeitos do veículo, com a
impossibilidade de exercer a atividade profissional de transporte particular de passageiros,
que em 18 de julho de 2018 entregou o veículo ao banco, que caracterizada a falha da
prestação dos serviços, que configurado o dano moral, e pede a condenação das Requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A Requerida Fiat sustenta, na contestação de fls.120/145, que o
“recall” não gera dano ao consumidor, que sanados os vícios do veículo, que ausente o ato
ilícito, e que não caracterizado o dano moral.
A Requerida CMJ alega, na contestação de fls.148/169, que em 08
de fevereiro e 13 de abril de 2018 a Autora levou o veículo à assistência técnica, com a
realização dos reparos no mesmo dia; que em 22 de maio de 2018 houve a primeira revisão
programada, ocasião em que o veículo permaneceu na oficina para a verificação de vícios
alegados pela Autora; que em 15 de junho de 2018 a Autora retornou à assistência técnica,
com os reparos dos vícios no mesmo dia, inclusive com a substituição dos relés dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008346-18.2018.8.26.0704 -Voto no
4
sistemas de ignição e injeção de combustível (que posteriormente foram objeto de
campanha de chamamento para “recall”); que em 12 de julho de 2018 a Autora compareceu
à assistência técnica, com a substituição do sensor do comando do velocímetro do veículo
(em cumprimento à campanha de “recall”); que ao todo o veículo permaneceu dezesseis
dias na assistência técnica; que os reparos foram necessários em razão da utilização do
veículo para o transporte particular de passageiros; e que ausentes o ato ilícito e o dano
moral.
O “agendamento de serviços” de fls.29 consigna que efetuados
reparos no veículo em 08 de fevereiro de 2018 (“passado aparelho conferência de
parâmetros”, “atualização das centrais eletrônicas” e “alinhamento e reaperto susp.
dianteira e traseira”); o “agendamento de serviços” de fls.30 demonstra que efetuados
reparos no bem em 13 de abril de 2018 (“passado aparelho conferência de parâmetros”,
“atualização das centrais eletrônicas”, “alinhamento e reaperto susp. dianteira e traseira” e
“regulagem e lubrificação das portas”); os documentos de fls.25/27 e 170 consignam que
efetuada a “revisão de 10.000 km” no período de 22 a 29 de maio de 2018; o documento de
fls.32 indica que efetuados novos reparos em 15 de junho de 2018 (“passado aparelho
conferência de parâmetros”, “atualização das centrais eletrônicas”, “reaperto susp. dianteira
e traseira”, “lubrificação e alinhamento máquina de vidro”, “verif. aditivos luzes e
esguichos”, “subst. relé bomba” e pedido do “sensor de velocidade”); e o documento de
fls.23 demonstra que o veículo permaneceu na assistência técnica no período de 12 a 16 de
julho de 2017 salientando-se que a “substituição dos relés dos sistemas de ignição e
injeção de combustível”, do alternador e do sensor de velocidade foram objeto de
“recall”(fls.36/39 e 42/45).
Assim, inconteste que a Autora compareceu cinco vezes à
assistência técnica, com a impossibilidade de utilização do veículo por dezesseis dias
(fls.160), e, por outro lado, a Requerida CMJ não comprovou que os “ajustes e
atualizações” foram necessários em razão da utilização do veículo para o transporte
particular de passageiros (fls.158), ônus que lhe incumbia (nos termos do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil).
Dessa forma, configurada a lesão à personalidade, notando-se que o
Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento “no sentido de ser cabível indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008346-18.2018.8.26.0704 -Voto no
5
por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à
concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo
adquirido” (STJ, AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma,
julgado em 07/03/2017).
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição das
Requeridas, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao enriquecimento
sem causa.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00.
O valor é acrescido de correção monetária desde hoje e de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação (11 de março de 2019 fls.58), nos termos da Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça1 e do artigo 405 do Código Civil.
Por fim, em razão da procedência da ação, razoável que as
Requeridas arquem com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do
patrono da Autora, que fixo em 10% do valor da condenação.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar as
Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde 11 de março de 2019, além das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, e declaro (de ofício) que atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização por dano moral
incide desde a data do arbitramento.